Tribunal: TCU
Processo: 025.861/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 690/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.861/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Bittencourt de Almeida (XXX.402.625-XX); Belenia Pereira dos Santos (XXX.558.333-XX); Lila Cristina Pinheiro Luz (XXX.023.013-XX); Luciene Conceicao Dionizio (XXX.295.197-XX); Marilia Barbosa Pinheiro (XXX.516.513-XX); Meire Luzia Goncalves (XXX.477.821-XX); Paulo Henrique Wanderley Guimaraes Pimentel (XXX.186.284-XX); Thaynara Souza Lima (XXX.131.524-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.